Tribunal: TJPA
Processo: 0059861-28.2015.8.14.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 00598612820158140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES)
APELADO: TRANSURB LTDA (ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.º 8.770; HÉLIO GUEIROS NETO GUEIROS NETO N.º 15.265; ALEXANDRE PEREIRA BONNA - OAB/PA N.º 18.939)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIDADE APONTADA É A MESMA QUE PRATICOU O ATO APONTADO COMO VIOLADOR DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE QUE O
WRIT
FOI USADO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA QUE JAMAIS FOI AJUIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE O DÉBITO SE ENCONTRAVA PRESCRITO. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE APONTAM DE FORMA INCONTESTE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO Nº 00598612820158140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES)
APELADO: TRANSURB LTDA (ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.º 8.770; HÉLIO GUEIROS NETO GUEIROS NETO N.º 15.265; ALEXANDRE PEREIRA BONNA - OAB/PA N.º 18.939)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuidam-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do mandado de Segurança impetrado por
TRANSURB LTDA.

Consta dos autos que a empresa apelada impetrou o referido remédio heroico visando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário constante no Auto de Infração n.º 23.498, ao argumento de que a constituição do crédito se deu em 25/10/2001, quando, igualmente, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional, sem que, até o momento da impetração, tivessem sido praticados atos capazes de suspender ou interromper o transcurso da prescrição.

A apelada buscou administrativamente o reconhecimento da prescrição, entretanto, a autoridade apontada como coatora entendeu que, não obstante o crédito estar prescrito, somente judicialmente poderia ser declarada a prescrição, por ser matéria afeta ao direito processual.

Diante desse cenário, a apelada impetrou o
mandamus
, pois considerou estar sofrendo violação em seu direito líquido e certo.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de piso concedeu a segurança.

Irresignado, o apelante interpôs o presente apelo, por meio do qual deduz, preliminarmente, a ilegalidade da autoridade coatora, a ausência de pressuposto processual válido e a inexistência de prova pré-constituída.

No mérito, alega que o apelado não se desincumbiu de demonstrar, de plano, a existência de direito líquido e certo, pois não trouxe aos autos a provas da ocorrência da prescrição, já que
¿sequer há a apresentação de prova de quando o processo administrativo se encerrou na fase administrativa, constituindo assim o crédito tributário em definitivo, marcando assim o termo a quo do prazo prescricional¿
.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento do apelo a fim de que, em preliminar, reconheça-se a ilegitimidade passiva, eis que, em sua ótica, as autoridades apontadas como coatoras não têm competência desfazer o ato combatido; a ausência de pressuposto processual, diante da impossibilidade da impetração do Mandado de Segurança como substituto dos Embargos à Execução Fiscal; e a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o objeto da demanda exige dilação probatória.

No mérito, pede que seja declarada a inexistência de direito líquido e certo.

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de fl. 149.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do apelo.

Remetidos a esta Superior Instância, os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que os encaminhei ao parecer do
custos legis.

Nessa condição, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Sousa opina pelo provimento do recurso e reforma da sentença para denegar a segurança.

Assim instruídos, retornaram os autos conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 31 de julho de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PROCESSO Nº 00598612820158140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: BELÉM (6ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL)
APELANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES)
APELADO: TRANSURB LTDA (ADVOGADOS BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.º 8.770; HÉLIO GUEIROS NETO GUEIROS NETO N.º 15.265; ALEXANDRE PEREIRA BONNA - OAB/PA N.º 18.939)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

A Remessa Necessária e o Recurso de Apelação preenchem todos os requisitos para sua admissibilidade.

Tendo o recorrente suscitado questões preliminares, cumpre-me, primeiramente, enfrentá-las.

O primeiro ponto questionado diz respeito a aventada ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, a Sra. Aida Peixoto, Coordenadora da Cédula de Controle e Cobrança da Dívida Ativa, ao argumento de que a referida não teria competência para reconhecer administrativamente da prescrição tributária.

A preliminar em tela não merece acolhida, pois conforme estabelece o artigo 6º, §3º, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora deverá ser aquela que praticou o ato, sendo justamente essa a situação da Sra. Ainda Peixoto, uma vez que foi a mencionada servidora quem proferiu a decisão acostada à fl. 72, a qual o apelado entende consubstanciar a violação de seu direito líquido e certo.

Quanto à alegada impossibilidade de impetração do Mandado de Segurança no caso concreto, o qual o apelante entende ter sido usado como sucedâneo dos Embargos à Execução Fiscal, de igual modo não merece acolhida, pois o recorrido não utilizou do remédio heroico como meio de defesa, já que não existe Ação de Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor.

O que se vê, em verdade, é que foi lavrado um auto de infração, o qual jamais foi inscrito em dívida ativa, para que se procedesse a competente ação de cobrança, consequentemente, inviável a oposição por meio dos Embargos, não restando alternativa ao apelado senão a impetração do
writ
para que fosse reconhecida a prescrição, já que não foi possível na via administrativa.

Sobre à necessidade de dilação probatória, tenho como certo que se confunde com o mérito, razão por que enfrentarei conjuntamente.

Desde já, e sem delongas, afirmo que não merece provimento o apelo, devendo permanecer incólume a sentença guerreada.

Digo isso porque tenho como certo que o apelado trouxe provas induvidosas de que seu direito líquido e certo foi violado, mormente o documento de fl. 72, por meio do qual a autoridade coatora reconhece o transcurso do lapso prescricional, conforme se observa os seguintes trechos,
verbis:
¿Os autos foram enviados a esta CCDA pela CERAT BELÉM/gerência de arrecadação (fls. 13), com fundamento nas informações constante do relatório de movimentação de processo do SSPJ (fls. 14) e as fls. 15 a servidora do CEPPJ informa que os autos foram enviados a CCDA, em 24/02/2002.
Nesta CCDA expedimos ofício endereçado à PGE - Of. N.º 00296/2012, de 01/03/2012 indagando se havia execução fiscal em curso para o AINF n. 23468 lavrado em desfavor da TRANSURB LTDA, tendo a Procuradoria geral do Estado respondido no Ofício n.º 500/2012, de 02/04/2012, informando que não há execução fiscal em curso.
Procedemos a busca no arquivo da CCDa e livro de registro de emissão de CDA e livro de registro de emissão de CDA (certidão de dívida Ativa), sistema antigo, e não encontramos registro (fls. 24). Igualmente no sistema-módulo Dívida Ativa não consta inscrição em dívida para este AINF, e no relatório CVIT de débitos o débito está registrado na conta 3/132 (auto de infração/ICMS), no valor atualizado de R$ 4.297,19. (...)
...
O sistema mantém o débito no sistema, está impedido de ajuizar cobrança administrativa e judicial, face o transcurso do prazo legal para o ajuizamento da competente ação executiva.
Por outro lado a Secretaria de Estado da Fazenda não faz o reconhecimento de Ofício dos débitos com fundamento na prescrição, sendo instituto de direito processual, cabendo ao judiciário procedê-lo. Neste diapasão esta CCDA não pode deferir o pedido, tampouco proceder a baixa do referido débito. No relatório de conta corrente não consta registro de concessão de parcelamento, hipótese de suspensão de prescrição. Todos os relatórios de sistema estão em anexo para instrução processual.
Isto posto, encaminhamos para conhecimento e sugerindo seja submetido à CONJUR ou DRT para análise e manifestação conclusiva quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição na esfera administrativa e baixa do débito, face o `status quo¿ deste débito (...).¿

A reprodução da decisão administrativa proferida pela autoridade coatora não deixa margens para dúvidas de que o débito discutido já se encontra prescrito, merecendo a lembrança que tal decisão goza de presunção de legitimidade, eis que o apelante não apresentou nenhum elemento que possa desconstituir essa presunção.

Desse modo, tenho a convicção de que o impetrante, ora apelado, instruiu o remédio heroico com as provas necessárias a demonstrar a violação ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Em remessa necessária, confirmo os termos da sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, 17 de agosto de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR